Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-69.2024.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas corpus nº 8000330-69.2024.8.05.9000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Pedro César Guimarães dos Santos Paciente: Daiane Bessa da Silva Advogado: Dr. Pedro César Guimarães dos Santos (OAB/BA 74.054) Impetrada: Juíza de Direito da 1a Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8006192-09.2024.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI 10.826/2003). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR (PACIENTE MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE). INACOLHIMENTO. DECISÃO IDÔNEAMENTE FUNDAMENTADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE JUSTIFICA A NÃO APLICAÇÃO DO JULGADO PROFERIDO NO HC Nº 143.641/SP DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Pedro César Guimarães dos Santos (OAB/BA 74.054), em favor de Daiane Bessa da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 15/03/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 58954498), constrangimento ilegal em razão da segregação cautelar contrariar o Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP, do STF, aduzindo a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto a paciente é mãe de cinco filhos menores de 12 anos, incluindo uma criança que se encontra na fase de amamentação. IV - Informes judiciais (ID. 59888632) noticiam in verbis: “[...] Acerca do objeto da requisição, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante tombado sob o nº 8006192-09.2024.8.05.0080, que noticia a prisão da paciente, ocorrida em 14 de março de 2024, por suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003. Em sede de audiência de custódia, homologou-se o auto prisional e foi convertido o flagrante em preventiva, após representação do Ministério Público nesse sentido, dada a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como indeferido o pleito de prisão domiciliar, na esteira da manifestação do Parquet, inclusive considerando a circunstância de ter a flagrada se utilizado do seu filho menor para promover a prática delitiva, na tentativa de manter insuspeito o seu comportamento, que supostamente envolveu o transporte de quantidade vultosa de variadas drogas (7.794,61g de maconha e 2.735,49g de cocaína) e de diversos armamentos (submetralhadora, silenciador de submetralhadora, carregadores, munições de calibres variados). O feito encontra-se aguardando a adoção, por parte do Parquet, de uma das medidas previstas no art. 54 da Lei no 11.343/2006, após o transcurso do prazo para encerramento do procedimento investigatório, ainda em curso, conforme previsão do art. 51 do referido diploma [...]”. V - Não merece acolhimento o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Destaque-se, de proêmio, que não se descura que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento paradigmático do Habeas Corpus nº 143.641/SP, conheceu do Writ coletivo impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de “todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional” que ostentassem “a condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade”, bem assim das próprias crianças que eventualmente estivessem na companhia de suas mães. Na oportunidade, o Pretório Excelso concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. VI - Inegavelmente, o fato de a paciente ter filhos menores de 12 (doze) anos (docs. IDs. 58954502, 58954507, 58954506, 58954505) - um deles ainda em fase de amamentação - é um fator que agrega maiores cuidados à análise da sua condição processual, mas isso, à luz da peculiaridade do caso concreto, não pode ser o bastante para substituir a sua prisão preventiva. VII - Da leitura do decreto constritor, constata-se que a Magistrada a quo destaca a gravidade concreta da conduta, na medida em que a paciente fora encontrada em poder de expressiva quantidade de drogas variadas (quase 08 kg de maconha e 2.735,49 g de cocaína), bem como de uma arma de fogo do tipo submetralhadora, munições, carregadores e silenciador, salientando "a logística necessária para a aquisição, transporte e deslocamento dos materiais apreendidos, de alto valor de mercado, confiada à autuada." VIII - Importante destacar que a jurisprudência, em casos recentes e similares à hipótese sub oculis, vem relativizando o julgado referente o Habeas Corpus sob nº 143.641/SP, ante a constatação de peculiaridades que afastam a substituição automática, alheia ao caso concreto e apartada do real interesse da criança, da preventiva pela domiciliar. IX - In casu, verifica-se que a Magistrada a quo de forma circunstanciada afasta a substituição da preventiva pela domiciliar, aduzindo que a paciente expôs o filho menor, com quem estava no momento da sua prisão, pondo em risco concreto a integridade física e psicológica de seu filho, aproveitando-se, inclusive, do fato de estar com criança de tenra idade para escamotear a sua ação, pertinente ao deslocamento por dias com substâncias ilícitas e artefatos bélicos, sendo destacado, ainda, que viajou para outro Estado, deixando os outros filhos por tempo indeterminado, pairando dúvida acerca de sua efetiva guarda. X - Do exposto, é de se concluir que a hipótese vertente se subsume à situação excepcionalíssima a que se referiu o próprio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do citado HC 143.641/SP, pelo que inviável o acolhimento do pleito substitutivo. XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000330-69.2024.8.05.9000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Impetrante, o advogado Dr. Pedro César Guimarães dos Santos (OAB/BA 74.054), como Paciente, Daiane Bessa da Silva, e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1a Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.